Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Apelação. Ação de conhecimento, visando estabelecer a administração conjunta dos espólios dos ex-sócios. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Não acolhimento. Tratamento societário uniforme para ambos os espólios. Idade da inventariante e local de sua residência que não se mostram impeditivos do exercício do direito reivindicado. Contrato de cessão de contas considerado nulo e

Ementa:
Apelação. Ação de conhecimento, visando estabelecer a administração conjunta dos espólios dos ex-sócios. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Não acolhimento. Tratamento societário uniforme para ambos os espólios. Idade da inventariante e local de sua residência que não se mostram impeditivos do exercício do direito reivindicado. Contrato de cessão de contas considerado nulo e inexigível em sede de exceção de pré-executividade, oferecida pelos réus, ora apelantes, em execução extrajudicial movida pelos autores, ora apelados, com base no referido título de crédito. Pagamento de parte do preço que não afasta a possibilidade de administração conjunta, em razão do retorno ao status quo ante, ainda que essa circunstância indique que os réus terão direito de crédito, referente à parte do preço paga. Sentença mantida, com acréscimo de fundamentos. Recurso desprovido.